Tribunal: TJDFT
Processo: 0752235-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA e RUTH LENY CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que revogou liminar em ação de reintegração de posse. Na origem, processa-se ação de reintegração de posse ajuizada pelos agravantes em desfavor de RONALDO CARLOS DE OLIVEIRA. Alegaram que são legítimos proprietários do imóvel designado por Quadra 11, casa 10, Setor Tradicional, Brazlândia/DF, herdado de seu pai João Carlos de Oliveira. Após o falecimento e enquanto realizavam o funeral do pai, o réu, que é tio dos autores, teria adentrado o imóvel e sob a alegação de que seria herança dele próprio. Inicialmente, o juízo havia deferido a liminar e determinada a reintegração dos autores na posse do imóvel. Sobreveio pedido do réu para reconsideração da decisão, no qual alegou que, na verdade, o imóvel seria fruto de herança deixada por seus pais, avós dos autores. Ao contrário da alegação dos autores, teria residência no imóvel há muitos anos, conforme comprovante de residência anexado, bem como ostenta procuração assinada por sua mãe e para administração do bem. À vista dos novos elementos, o juízo reconsiderou a decisão e revogou a liminar anteriormente concedida. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram as alegações de que sempre tiveram a posse do bem e que teria sido usurpada por ocasião do falecimento de seu pai. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para tornar definitiva a ordem de reintegração de posse. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça. Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. Inicialmente, o juízo havia deferido a reintegração de posse: “Cuida-se de ação qualificada na petição inicial como reivindicatória, com pedido de tutela de urgência, proposta por Ruth Leny Custódio de Oliveira e João Pedro Custódio de Oliveira, em face de Ronaldo Carlos de Oliveira. Aduz-se, em abono à pretensão, o fato de terem os autores herdado o imóvel localizado na quadra 11, lote 10, setor Tradicional, nesta cidade, em razão do falecimento do pai, João Carlos de Oliveira, ocorrido em 22 de setembro deste ano. Os autores, prossegue o arrazoado, sempre teriam ocupado o bem para fins residenciais, em companhia do extinto. Não obstante, por ocasião do óbito, eles teriam tido que deixar momentaneamente a sua residência, a fim de tratarem de assuntos relacionados aos funerais do pai. Aproveitando-se do fato, o réu, seu tio, teria ingressado no imóvel litigioso, vindo a tomá-lo para si, sob a alegação de ser ele o legítimo herdeiro do falecido irmão e não os autores. Assim delineada a demanda, entendo que o caso está a desafiar, num primeiro momento, o chamamento à ordem do processo. Para tanto, com base no princípio da fungibilidade, conheço da causa como ação de reintegração de posse. Retifiquem-se, a propósito, os dados da autuação. A providência está lastreada na constatação, tirada da certidão de domínio do imóvel litigioso, de ser ele pertencente à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), a vedar aos autores a pretensão de reinvindicação do bem, dado o caráter dominical de tal medida. É certo, todavia, que os autores trouxeram a contexto documentos hábeis a comprovar o exercício de atos possessórios sobre o imóvel em disputa caracterizados pela continuidade e boa-fé. São ilustrativos, nesse sentido: (a) a certidão de óbito do extinto (ID 176239967), donde consta a informação de ter ele falecido na sua residência, ou seja, no imóvel litigioso, precisamente; (b) a fatura de energia elétrica de ID 176239966, relativa ao bem e emitida em nome do finado; (c) a certidão lavrada pelo Banco de Brasília - BRB dando conta de ser o endereço do falecido constante do respectivo cadastro bancário exatamente o do imóvel objeto da lide (ID 176239969); (d) a declaração de vizinho confinante, na qual os autores são reconhecidos como legítimos possuidores do bem (ID 176239973); e (e) as cédulas de identidade civil dos autores, comprobatórias da sua condição de herdeiros necessários do finado, na condição de filhos. Do exposto, defiro o pleito formulado no item 3 da petição inicial. Determino, por via de consequência, que seja expedido mandado de reintegração dos autores na posse do imóvel localizado na quadra 11, lote 10, setor Tradicional, nesta cidade. Uma vez executada a medida liminar, cite-se. Deixo assentado que o réu terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, para exercer o direito de resposta a seu cargo, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos na petição inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por meio de advogado regularmente constituído. Determino ao réu que se abstenha de praticar novos atos atentatórios à posse dos autores, sob pena de incidência de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada ocorrência, sem prejuízo da adoção de outras medidas tendentes a preservar a autoridade da decisão. Por fim, concedo aos autores o benefício da assistência judiciária.” Posteriormente, foi revogada pela decisão objurgada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de reintegração de posse relativa ao imóvel situado na quadra 11, lote 10, setor Tradicional, nesta cidade, processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Por meio da decisão de ID 177299576, foi ordenada a reintegração liminar dos autores na posse do imóvel litigioso. Na sequência, antes que se desse cumprimento à ordem, o réu, que é tio dos autores, acorreu aos autos, por intermédio da Defensoria Pública, a pretexto de postular a reconsideração da decisão (ID 178548721). Posta a questão nesses termos, é forçoso reconhecer, com apoio nos autos, a pertinência do pleito de suspensão circunstancial da eficácia da ordem liminarmente proferida no feito. A análise do processado faz ver que a proteção possessória foi outorgada com base na prova indiciária produzida pelos autores no sentido de terem eles, na condição de únicos herdeiros, adquirido por herança o imóvel litigioso, em razão do falecimento do pai, João Carlos de Oliveira. Sem embargo, o réu trouxe a contexto documentos capazes de pôr em dúvida tal afirmação. Refiro-me ao expediente de ID 178535932, donde se infere que o imóvel litigioso, na verdade, integra virtualmente os espólios de Maria de Lourdes e Genuíno Pedro de Oliveira, pais do réu e, consequentemente, avós paternos dos autores. A posse exercida pelo réu sobre o bem é corroborada por diversos comprovantes de habitação emitidos em nome dele (ID 178535933). Assim, após a instituição do contraditório, emergiu dos autos uma situação de aparente composse exercida sobre o bem pelos autores e o réu, na condição de herdeiros comuns de Maria de Lourdes e Genuíno Pedro de Oliveira. Nesses termos, sendo indivisa a coisa, não se mostra lícito, em tese, que um compossuidor pretenda excluir os demais do direito congênere de que estão investidos (CC, art. 1.199). Do exposto, defiro o pleito formulado na petição de ID 178548721. Por via de consequência, torno sem efeito, por ora, a decisão de ID 177299576, na parte em que ordenou a reintegração liminar dos autores na posse do imóvel litigioso.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na forma do art. 561, do Código de Processo Civil, na ação de reintegração de posse, é ônus do autor provar a sua posse, o esbulho e a perda da posse, bem como a respectiva data. A posse do imóvel é controvertida e nenhuma das partes fez prova nesse sentido. Dessa forma, a caracterização do direito ora reivindicado não prescinde da incursão na fase instrutória e com dilação probatória, o que afasta a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator